Tribunal: TJBA
Processo: 8005609-41.2022.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n. 8005609-41.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

REU: TANIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA

Advogado(s):JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO

ACORDÃO

AÇÃO PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE E CRIME AMBIENTAL ATRIBUÍDOS A PREFEITA MUNICIPAL. ARTIGOS 1º, INCISO II, DO DECRETO-LEI Nº 201/67 (UTILIZAÇÃO INDEVIDA, EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO, DE BENS, RENDAS OU SERVIÇOS PÚBLICOS) E ART. 54, § 2º, INCISOS I E V, DA LEI 9.605/98 (POLUIÇÃO QUE RESULTE EM DANOS À SAÚDE HUMANA OU QUE PROVOQUE A MORTANDADE DE ANIMAIS OU DESTRUIÇÃO SIGNIFICATIVA DA FLORA). SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO CONTRATO Nº 012/2021. ACUSAÇÃO DE QUE A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE TERIA MANEJADO IRREGULARMENTE VERBAS PÚBLICAS EM VIRTUDE DA CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DISPENSANDO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO SEM A OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS, DE FORMA A ONERAR EXCESSIVAMENTE OS COFRES DA MUNICIPALIDADE, BEM COMO DE QUE A ALCAIDESSA TERIA CAUSADO DANOS AMBENTAIS, AO TOLERAR A DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO IREGULAR LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE MARIA.

1
.

CRIME PREVISTO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DO DECRETO-LEI Nº 201/67.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL
. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA NÃO COMPROVADOS NOS AUTOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELA SITUAÇÃO EMERGENCIAL EM QUE SE ENCONTRAVA O MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA FALTA DE DISPONIBILIZAÇÃO, POR PARTE DA GESTÃO ANTERIOR, DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A CONTINUIDADE DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS, BEM COMO PELO FATO DE TER SIDO RESCINDIDO O CONTRATO Nº 196/2020, CUJO OBJETO ERA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, POR SOLICITAÇAO DA EMPRESA QUE EXECUTAVA OS MENCIONADOS SERVIÇOS NA MUNICIPALIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VISANDO-SE EVITAR RISCOS DE PROLIFERAÇÃO DE VETORES DE CONTAMINAÇÃO E DE DOENÇAS NA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE VERBAS PÚBLICAS NÃO EVIDENCIADA. ADEMAIS, TAMBÉM NÃO RESTOU DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DOLO NA CONDUTA DA DENUNCIADA, ELEMENTO SUBJETIVO ESSENCIAL PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 1º, INCISO II, DO DECRETO-LEI Nº 201/67. INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL.

2
.

CRIME PREVISTO NO ARTIGO
54
,
§ 2º, INCIOS I E V
, D
A LEI Nº 9.605/98
.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL
. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA NÃO COMPROVADOS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS NOS AUTOS QUE APONTAM QUE OS RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE PELA EMPRESA CONTRATADA PELA MUNICIPALIDADE ERAM DEVIDAMENTE DESCARTADOS EM ATERRO SANITÁRIO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. ADEMAIS, O PARECER TÉCNICO Nº 13/2022, ELABORADO NO ÂMBITO DO PRÓPRIO
PARQUET
, ATESTA QUE O “LIXÃO” APONTADO NA DENÚNCIA RECEBIA APENAS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE MARIA, NÃO HAVENDO DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS DE QUALQUER OUTRO MUNICÍPIO NA REFERIDA LOCALIDADE. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA QUE SEJA DADO PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO CRIMINAL PRETENDIDA PELO MEMBRO DO
PARQUET
.
DENÚNCIA REJEITADA.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
Ação Penal originária n.º

8005609-41.2022
.8.05.0000
, em que figuram, como Autor, o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como Ré,
Tânia
Marli Ribeiro Yoshida
, Prefeit
a
Municipal de
Conceição do Jacuípe
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em rejeitar a denúncia
, de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, em
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

RELATOR

02